Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0700903-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover acerca da petição ID 48926095 uma vez que o presente Agravo de Instrumento já foi julgado, tendo sido proferido acórdão em 30/06/2023 (ID 48534967). Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito